Tribunal: TJSP
Processo: 1012682-69.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fraude bancária. Movimentação de valores efetuada sob orientação fraudulenta de meliantes se passando por funcionários do banco apelante. Valores atípicos do perfil do cliente transferidos para diversas titulares em curto espaço de tempo. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Elementos dos

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fraude bancária. Movimentação de valores efetuada sob orientação fraudulenta de meliantes se passando por funcionários do banco apelante. Valores atípicos do perfil do cliente transferidos para diversas titulares em curto espaço de tempo. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Elementos dos autos, que demonstram a existência de falha na prestação dos serviços, uma vez que o banco permitiu transações que fogem do perfil de seu cliente. Também houve provável vazamento de informações sigilosas a respeito da conta corrente do autor, que eram de conhecimento dos meliantes, denotando descuidado e má prestação de serviço do réu. Dever de restituir a quantia transferida que se impõe. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO